Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O REQUERIMENTO.
1. O curso de formação da PMDF não constitui etapa do concurso público de ingresso na corporação, porquanto o aluno já se encontra investido no efetivo exercício de cargo público, consoante se extrai do art. 3o, § 1o, inc. I, alínea “d”, e art. 119, § 1o, ambos da Lei n. 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Se a nomeação, posse e exercício no cargo confundem-se com a convocação para o curso de formação e respectiva matrícula, prestando-se o concurso público exatamente à admissão ao Curso de Formação de Praças, não há falar em aplicação do § 2o do art. 13 da Lei Complementar distrital n. 840/2011, o qual estabelece, no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prazo ao candidato aprovado em concurso público, de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação, para solicitar seu reposicionamento na lista de classificação. Afinal, em consonância com a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, o art. 11 da Lei n. 7.289/84 exige a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal.
3. Nesse quadro, o indeferimento administrativo almejando o reposicionamento ao final da lista de candidatos aprovados no concurso público, não se afigura ilegal e desarrazoado. Contudo, no caso, mesmo que superada a discussão sobre a possibilidade de aplicação da Lei Complementar distrital n. 840/2011 aos policiais militares, o § 2o do art. 13 da referida Lei Complementar fixa o prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do ato de nomeação, para a solicitação de reposicionamento para o final da lista de classificação, o que não foi observado.
4. Apelação conhecida e não provida.